Tribunal: TJSP
Processo: 0000316-83.2012.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO JULGADOS INTEMPESTIVOS. Inconformismo do embargante. Citação dos réus para comparecimento à audiência de conciliação, a partir da qual fluiria o prazo comum de 15 dias para pagamento espontâneo ou apresentação de embargos. Diligências citatórias ultimadas, em que pese tardias para a realização do ato conciliatório. Decisão do

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO JULGADOS INTEMPESTIVOS. Inconformismo do embargante. Citação dos réus para comparecimento à audiência de conciliação, a partir da qual fluiria o prazo comum de 15 dias para pagamento espontâneo ou apresentação de embargos. Diligências citatórias ultimadas, em que pese tardias para a realização do ato conciliatório. Decisão do juízo de primeiro grau, a pretexto de organizar o processo, de intimação pessoal dos réus para pagamento ou apresentação de embargos. Intimação ultimada apenas em relação a um dos litisconsortes. Embargos ao mandado monitório apresentados depois de muito tempo, após a inadequação de pedido da autora de adjudicação de veículo sequer penhorado, na fase de conhecimento a ação monitória. Embargos tempestivos. Intimação pessoal de um dos litisconsortes não ultimada, sem desencadear o termo inicial do prazo de embargos contabilizado conforme o art. 241, incisos I e III, do CPC de 1973, vigente à época. Recurso provido em parte, sem o julgamento das demais questões não instruídas de forma suficiente. Adjudicação em tese impertinente na atual fase do processo, a ser reexaminada pelo juízo de primeiro grau.

Recurso provido em parte, com observação.